Tribunal: TJDFT
Processo: 0739529-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, BANCENJUD, EM NOME DO CÔNJUGE DA PARTE AGRAVADA/EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
1. Cinge-se a controvérsia em se prescrutar a possibilidade de consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, BANCENJUD, em nome do cônjuge da agravada.
2. Observa-se que a dívida contraída pela parte agravada foi configurada na constância do casamento, referente à compra e venda de um imóvel que foi adquirido para a entidade familiar.
3. Todos os bens adquiridos, de forma onerosa, no regime da comunhão parcial de bens, integram o patrimônio comum do casal, ainda que registrado em nome de apenas um dos cônjuges, conforme prevê o artigo 1.658, do Código Civil, desde que não haja nenhuma exceção legal de exclusão da comunicabilidade, nos termos dos artigos 1.659 e 1.661, ambos também do Código Civil.
4. Os bens comuns indivisíveis devem servir para a satisfação da dívida, ressaltando-se, contudo, que há de ser preservada a meação do cônjuge não executado, conforme o que preconiza o artigo 843, do Código de Processo Civil.
5. Entende-se que há sim a possibilidade de se averiguar a existência de bens em nome do cônjuge da devedora, uma vez que, em regra, é possível a penhora da cota-parte do agravado sobre os bens que eventualmente façam parte da comunhão, com a ressalva de se respeitar, antes de qualquer penhora, o devido contraditório e ampla defesa do cônjuge da parte executada, parte alheia à presente execução.
6. Recurso conhecido e provido.